Tribunal: STF
Processo: Rcl 66288
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ADC 48 E ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas à atividade-fim.



    2. O Tribunal, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a formação de vínculo trabalhista.



    3. Ao analisar a ADI 5.625, o Supremo reputou constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352/2016, ressalvada situação reveladora de dissimulação de liame empregatício.



    4. Além de não envolvido transportador de cargas ou profissional de salão de beleza, uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da não comprovação da contratação como corretora de imóveis autônoma, considerada a falta de inscrição junto ao Creci, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas.



    5. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação da trabalhadora como corretora autônoma – demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    6. Agravo interno desprovido.